Tribunal: TJPA
Processo: 0806560-98.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806560-98.2024.8.14.0039

APELANTE: HERICK FREITAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 90 dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), e à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa por corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A Defesa requereu o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com consequente redução da pena aquém do mínimo legal, bem como a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas (confissão espontânea e menoridade relativa); (ii) é cabível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para os delitos de roubo e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é incabível, uma vez que os delitos imputados ao réu não se referem ao tráfico de drogas.

4. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram reconhecidas na sentença, mas não conduzem à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF.

5. A dosimetria da pena observou o critério trifásico e os parâmetros legais, não se verificando qualquer irregularidade que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ. 2. É incabível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a crimes diversos do tráfico de entorpecentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59, I; 61, I; 65, III, d; 68; 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:

Código Penal, arts. 65, I e III, "d"; 68; 157, § 2º, II. ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; Tema 190/STJ; STF, Tema 158 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERICK FREITAS FERREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, decorrentes da unificação das reprimendas impostas pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, cuja pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, e de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apenado em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, c/c art. 69 do CP, conforme sentença (ID 26823844).

Consta da
denúncia
(ID 26823734) que, no dia 17/09/2024, por volta das 20h, na Avenida Tamandaré, via pública próxima ao Lago Verde, no município de Paragominas, as vítimas R. S. L. e T. M. M. caminhavam a pé, empurrando uma bicicleta, quando, ao passarem por uma ponte nas proximidades, avistaram três indivíduos sobre a passarela. Diante da situação, resolveram mudar de direção e seguir pela pista destinada aos automóveis.

Após saírem da ponte, foram novamente abordadas e assediadas pelo trio. A vítima T. M. M. foi alcançada por um dos indivíduos, o qual, mediante grave ameaça, ordenou que “não olhasse para o rosto dele”, enquanto subtraía de suas mãos o aparelho celular iPhone 11. Concluída a subtração, o agente empreendeu fuga em direção à Rua Amílcar Batista, sendo seguido pelos outros dois comparsas, que também se evadiram do local.

Interrogado, o apelante confessou parcialmente os fatos.

Nas
razões recursais
(ID 27809362), a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo, em consequência, a redução da pena-base. Sustenta, ainda, a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do mesmo diploma legal, ao argumento de que o apelante, à época dos fatos, contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos. Por fim, requer a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente possibilidade de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 30531277), o Ministério Público pugna o conhecimento e desprovimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença recorrida (ID 30609233).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso de apelação
.

Com efeito, o apelo não comporta conhecimento integral, uma vez que a Defesa requereu, dentre outros pleitos, a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente possibilidade de recorrer em liberdade.

Todavia, tal insurgência mostra-se manifestamente inviável sob o ponto de vista jurídico, porquanto os crimes em exame,
roubo majorado e corrupção de menores
, não se amoldam ao tipo penal previsto na mencionada norma, que disciplina o delito de
tráfico ilícito de entorpecentes
.

Dessa forma, deixo de conhecer do recurso nesta parte, prosseguindo-se na análise das demais insurgências recursais, atinentes à dosimetria da pena e às circunstâncias atenuantes reconhecidas na sentença.

MÉRITO

Da pena intermediária aquém do mínimo legal. Confissão espontânea. Menoridade relativa à época do crime.

Sustenta a Defesa que a pena intermediária deve ser reduzida aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa à época dos fatos, afirmando que o reconhecimento de tais atenuantes genéricas impõe a consequente redução da reprimenda aplicada.

Aduz, ainda, que o Código Penal confere ao apelante o direito à redução da pena em virtude dessas circunstâncias favoráveis, uma vez que confessou espontaneamente a prática delitiva e possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime.

Todavia
, a pretensão não prospera.

Da leitura da sentença, extrai-se que o magistrado de origem reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa à data dos fatos, reduzindo a pena referente ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em 09 (nove) meses, e, em respeito ao disposto na Súmula nº 231 do STJ, deixou de reduzi-la abaixo do mínimo legal para ambos os delitos, conforme trecho a seguir transcrito:

(...)

“I - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS: Culpabilidade: resta demonstrada a frieza e premeditação do réu, tendo em vista que praticou o ato durante a noite, se aproveitando das circunstâncias, restando flagrante a premeditação, revelando intensidade no modo de agir (dolo); antecedentes: o réu não possui registro de maus antecedentes; conduta social: não há elementos a indicar qual a conduta social do réu; personalidade: não há elementos a indicar qual a personalidade do réu, em especial porque nenhum exame psicológico foi procedido nos autos; motivos: são inerentes ao tipo penal; circunstâncias: normais à espécie; consequências: afiguram-se normais à espécie; comportamento da vítima: o comportamento da vítima não se tem nada a valorar.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que restam presentes as circunstâncias atenuantes da confissão prevista no art. 65, III, alínea “d” do CPB (agente ter confessado espontaneamente a autoria do delito), bem como do agente ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, a qual prevista no art. 65, I do CPB, não havendo circunstância agravante, razão pela qual, atenuo a pena em 9 (nove) meses, respeitando o previsto na súmula 231 do STJ, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, verifico que restam ausentes causas de diminuição de pena, todavia, resta presente a causa de aumento de pena em razão do concurso de pessoas (art. 157, §2, II do CPB), motivo pelo qual, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

II - DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Culpabilidade: não há o que se valorar; antecedentes: o réu não possui registro de maus antecedentes; conduta social: não há elementos a indicar qual a conduta social do réu; personalidade: não há elementos a indicar qual a personalidade do réu, em especial porque nenhum exame psicológico foi procedido nos autos; motivos: são inerentes ao tipo penal; circunstâncias: normais à espécie; consequências: afiguram-se normais à espécie; comportamento da vítima: o comportamento da vítima não se tem nada a valorar.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, restam ausentes causas atenuantes e agravantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, verifico que não estão presentes causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual, fixo a pena final em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.” (ID 30250269) (grifo)

Como se observa, o juízo sentenciante aplicou corretamente o critério trifásico de individualização da pena, observando os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Com efeito, a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma expressa, que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tal orientação harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral, ocasião em que se firmou a premissa de que a pena deve ser fixada dentro dos limites mínimo e máximo previstos em lei, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reafirmou o mesmo entendimento ao apreciar o Tema 190 dos Recursos Repetitivos, consolidando que o critério trifásico de individualização da pena não autoriza o julgador a ultrapassar os marcos abstratamente cominados.

Assim, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa à época dos fatos, observa-se que o magistrado procedeu à devida redução da reprimenda em 09 (nove) meses, em observância a tais circunstâncias, mantendo, contudo, a pena no patamar mínimo legal, em estrita conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena
aquém
do mínimo cominado.

A jurisprudência recente do STJ é firme nesse sentido:

(...)

“3. Em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema n. 190/STJ), manteve (por maioria dos pares) o enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima.

4. Com arrimo na interpretação sistêmica do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade",
esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada (em overruling), cujo entendimento encontra-se balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF), com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

5. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito.

6. No caso vertente, a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)” (grifei)

(...)

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)” (...) (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

Dessa forma,
constata-se que a sentença recorrida observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo irregularidade na dosimetria da pena
.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025